Tribunal: STF
Processo: AI 712079
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
E MENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTEMPORÂNEO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. 


A jurisprudência desta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o recurso protocolado antes da publicação da decisão ou acórdão impugnado, sem a ratificação, deve ser considerado extemporâneo. 




Não ocorrência de causa extintiva da punibilidade pelo decurso do prazo prescricional. 




Embargos de declaração não conhecidos.